Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742919-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: LUIS FELIPE LINO ROCHA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR